Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVELINO PEREIRA DA ROCHA contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de Sentença (PJe no 0728301-48.2017.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de FIGUEREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu pedido de novas pesquisas nos sistema BacenJud. Confira-se o teor da decisão agravada: “Nada a prover quanto à petição de ID Num. 86948936 - Pág. 1, nos mesmos termos do primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 59382393. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, conforme decisão de ID Num. 54626534 - Pág. 1. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 24749648, pp. 01/08), o agravante destaca que as consultas requeridas foram feitas há quase três anos e que esse lapso autoriza a renovação da diligência. Argumenta que: “Oportuno salientar que o princípio da cooperação positivado no art. 6o do CPC, é bem delineado pela doutrina nos seguintes termos: “(...) O juiz tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. (...) O dever de auxílio determina ao juiz que colabore com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres no processo. Trata-se de dever que visa viabilizar o adequado atendimento aos ônus e aos deveres das partes no processo...”. Ainda de acordo com decisões do Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência, como é o caso dos autos. Além disso, é necessário que se tenha em mente que o processo de execução deve sempre se desenvolver no melhor interesse do credor, a quem cabe direcionar os meios a serem utilizados e que melhor atendem aos seus anseios na lide, conforme determina o art. 797 do CPC”. Acrescenta que a probabilidade de provimento do recurso encontra-se fartamente demonstrada e está consubstanciada na prescrição intercorrente, posto que, ao indeferir sistematicamente todos os pedidos formulados pelo Agravante o prazo prescricional está fluindo, o que viabiliza a tutela recursal para determinar a realização das diligências requeridas, até julgamento final, pois, o deferimento da tutela de urgência requerida não causa nenhum prejuízo à Agravada, em face de sua reversibilidade, acaso o provimento final seja improcedente. Afirma que, se persistir o indeferimento, prejuízos irreparáveis serão causados ao Agravante, tendo em vista que o processo está arquivado provisoriamente e o prazo prescricional fluindo normalmente, por essa razão, pugna pelo deferimento da liminar pleiteada. Cita precedentes desse Eg. TJDF. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferidos o efeito suspensivo e a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e, por conseguinte, seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Bacenjud. Gratuidade de justiça deferida nos autos originários (ID 12595416). É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consiste na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - Bacenjud, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora